Tribunal: TJDFT
Processo: 0747093-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCAS PESSOAL/VEICULAR/DOMICILIAR. FLAGRANTE FORJADO/PREPARADO. NÃO CABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS EXTREMAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. MENSAGENS EXTRAÍDAS DO CELULAR. QUANTIDADE DE DROGA. PETRECHOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) ilegalidade das buscas pessoal/veicular/domiciliar; (ii) flagrante forjado/preparado; (iii) insuficiência de provas para condenação; (iv) afastamento da avaliação negativa das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa; (v) direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Conforme entendimento da jurisprudência, denúncia anônima genérica não é suficiente para autorizar a busca pessoal/veicular, mas o informe apócrifo especificado (detalhado), acompanhado de diligências mínimas, como se observa no caso, justifica a medida. No que se refere à busca domiciliar, tem-se que o ingresso dos policiais na residência do réu se deu após diligências antecedentes e situação de flagrante criminal.
4. Não há que falar em flagrante forjado, quer pela falta de plausibilidade, quer pela própria dinâmica fática narrada nos autos, ademais, não se pode cogitar em flagrante preparado, pois neste a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível. No caso, considerando a forma como se deu o flagrante, não se verifica qualquer indício da atuação de um agente provocador.
5. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, incluindo-se a confissão judicial e a perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos, de rigor a manutenção da sua condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
6. O fato de o réu ostentar condenação definitiva anterior trata-se de matéria atinente ao vetor dos antecedentes e agravante da reincidência, de forma que deve ser afastado o vetor da culpabilidade.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
8. Os motivos que ensejaram a prisão do apelante persistem e não há fato novo a justificar a sua soltura, de forma que a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida.
IV. Dispositivo:
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.